Tribunal: TJPA
Processo: 0876028-81.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876028-81.2020.8.14.0301

APELANTE: SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA, EDGAR RIBEIRO DE BRITTO NETO

APELADO: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUD
ICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0876028-81.2020.8.14.0301

APELANTE: SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA

APELANTE: EDGAR RIBEIRO DE BRITTO NETO

ADVOGADO: RAFAEL BARBOSA NOGUEIRA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS SOB O PRINCIPAL ARGUMENTO DE QUE O ACORDO CITADO PELOS EMBARGANTES NÃO FOI FORMALIZADO/ASSINADO. EMPRESAS DE GRANDE PORTE. NÃO SE TRATA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DO CDC. OS EMBARGANTES NÃO APRESENTAM NENHUMA PLANILHA DE CÁLCULO INFORMANDO O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS. MÍNIMO LEGAL. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Quanto a alegação de que o título executivo é inexigível, não há nenhum elemento nos autos que indiquem que as partes chegaram a concluir o acordo juntado, visto o documento denominado “Minuta Final de Transação Saga e Const. Leal” sequer foi assinado, conforme ID 6414187. Ao contrário, tratando-se de uma grande transação entre grandes empresas, no mínimo, qualquer acordo deve ser assinado e levado ao cartório para formalização.

II-
Não há como se utilizar por analogia o §1° do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor quando não há vulnerabilidade, seja fática, técnica, informacional ou jurídica. De outro lado, o recorrente diz ocorrer a incidência de correção monetária o índice do IGPM, enquanto, aplicável ao caso em tela o INPC, mas não traz qualquer planilha com o valor que entende devido.

III-
Quanto aos honorários, o recorrente requer a redução. No entanto, entendo que a sentença não deve ser reparada também nesse ponto, visto que o valor se encontra no patamar determinado em lei, conforme Art. 85 do NCPC.

IV -
Por fim, no que se refere ao pedido de intimação do Banco da Amazônia S/A para determinar o desmembramento (loteamento) do imóvel terreno urbano, tal prova foi indeferida pelo juízo no julgamento dos embargos de declaração com base no artigo 370 do CPC. Posto isso, tratando-se de grau recursal, não pode a parte produzir provas que não sejam novas, referentes a fatos supervenientes à fase instrutória e com repercussão no deslinde da causa (artigo 435 do CPC).

V -
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0876028-81.2020.8.14.0301

APELANTE: SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA

APELANTE: EDGAR RIBEIRO DE BRITTO NETO

ADVOGADO: RAFAEL BARBOSA NOGUEIRA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA e EDGAR RIBEIRO DE BRITTO NETO
, nos autos de Embargos a Execução proposta em face de
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA
.

Narra a inicial da ação: 1) inexigibilidade dos títulos, pois os valores oriundos das notas promissórias executadas foram objeto de acordo, compromisso, transação, entre as partes; 2)

que o bem está gravado com hipoteca junto ao Banco da Amazônia; 3) excesso de execução; 4) cobrança de multa em valor exorbitante; 5) abusividade da correção monetária pelo IGP-M; 6) impossibilidade de aplicabilidade de juros e correção monetária sobre o valor de multa; 7) impossibilidade de alteração dos valores liquidados com base no título executivo. Requereu concessão de efeito suspensivo, gratuidade de justiça e procedência dos embargos à execução para julgar improcedente a execução, validação da transação e outros pedidos.

Indeferido o pedido de justiça gratuita (ID 6414196).

Impugnação aos Embargos à Execução apresentada (ID 6414198).

Sentença proferida (ID 6414260), onde o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob os seguintes argumentos: 1) que o acordo citado pelos embargantes não foi formalizado, limitando-se a tratativas preliminares, como se observa nos documentos Id. 21786601 e Id. 21786602 em que não constam as assinaturas das partes; 2)

não se trata de relação jurídica consumerista, não havendo que se falar em abusividade e aplicação do artigo 52, §1º do CDC, notadamente, porque não constam nos autos provas que os valores a título de multa, juros e correção monetária estejam sendo cobrados de forma exorbitante; 3) em relação a impossibilidade de aplicação de juros e correção monetária sobre o valor da multa, os embargantes não apresentam nenhuma planilha de cálculo informando o valor que entende devido. Por fim, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Embargos de Declaração opostos no ID 6414263, conhecidos e parcialmente providos para indeferir o pedido de ofício ao BASA (ID 6414266).

Apelação interposta pelos embargantes (ID 6414269), onde sustentam os recorrentes que a sentença deverá ser reformada pleiteando: 1) concessão de justiça gratuita; 2) redução dos honorários advocatícios; 3) efeito suspensivo a execução; 4) declaração de inexigibilidade do título executivo por existência de contrato de transação entre as partes; 5) reconhecimento de excesso a execução e abusividade da correção monetária; 6) intimação do Banco da Amazônia S/A para determinar o desmembramento (loteamento) do imóvel terreno urbano.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentada (ID 6414273).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0876028-81.2020.8.14.0301

APELANTE: SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA

APELANTE: EDGAR RIBEIRO DE BRITTO NETO

ADVOGADO: RAFAEL BARBOSA NOGUEIRA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, indefiro o pedido de justiça gratuita dos apelantes, trata-se de empresa de grande porte que vem arcando normalmente com as custas processuais durante toda a instrução, tendo inclusive juntado preparo do recurso, caindo os apelantes em evidente contradição.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo com base no artigo 919, parágrafo primeiro, do CPC, entendo que se encontra precluso, visto que o efeito suspensivo a que se refere o artigo é para ser utilizado enquanto os embargos à execução tramitam, tratando-se de processo sentenciado, passo a análise de efeito suspensivo com base no artigo 1.012 do CPC.

É notório que, por força da própria lei processual, nas hipóteses dos incisos do §1º, art. 1.012 do NCPC e do que se encontra vigente em outros dispositivos de lei, em regra, o recurso de apelação de sentença que julga improcedentes os embargos do executado, será recebido apenas no efeito devolutivo.

No entanto, nos termos do §4º do art. 1.012 do CPC, pode-se emprestar efeito suspensivo ao recurso de apelação, a saber:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante
demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

Assim, para que se atribua o efeito suspensivo, o apelante tem que demonstrar os requisitos do §4º, o que não ocorreu, uma vez que requer o efeito suspensivo, mas não aponta os motivos para sua atribuição, portanto o recurso deve ser recebido conforme art. 1.012, V, do CPC, somente no efeito devolutivo.

Passo ao mérito propriamente dito.

MÉRITO:

No mérito sustentam os apelantes que os honorários advocatícios devem ser reduzidos, que o título executivo é inexigível, reconhecimento de excesso a execução e abusividade da correção monetária e intimação do Banco da Amazônia S/A para determinar o desmembramento (loteamento) do imóvel terreno urbano.

Quanto a alegação de que o título executivo é inexigível, não há nenhum elemento nos autos que indiquem que as partes chegaram a concluir o acordo juntado, visto o documento denominado “Minuta Final de Transação Saga e Const. Leal” sequer foi assinado, conforme ID 6414187. Ao contrário, tratando-se de uma grande transação entre grandes empresas, no mínimo, qualquer acordo deve ser assinado e levado ao cartório para formalização.

Lembrando que acordo se configura através da formalização da manifestação de vontades, ensejando o encerramento do litígio, não havendo como se considerar uma transação sem manifestação de vontades através da assinatura.

A respeito das alegações de excesso a execução e abusividade da correção monetária, comungando com o entendimento exarado pelo juiz:

Com efeito, trata-se de relação jurídica entre duas sociedades empresárias de grande porte, que ensejou a confissão de dívida objeto da execução de título extrajudicial (ID. 21786591 e 21786232), não havendo falar em vulnerabilidade.

Assim, não se trata de relação jurídica consumerista, não havendo que se falar em abusividade, tampouco aplicação do artigo 52, §1º do CDC, notadamente, porque não constam nos autos provas que os valores a título de multa, juros e correção monetária estejam sendo cobrados de forma exorbitante.

Não há como se utilizar por analogia o §1° do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor quando não há vulnerabilidade, seja fática, técnica, informacional ou jurídica. De outro lado, o recorrente diz ocorrer a incidência de correção monetária o índice do IGPM, enquanto, aplicável ao caso em tela o INPC, mas não traz qualquer planilha com o valor que entende devido.

Sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULO - REJEIÇÃO LIMINAR – FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 917, §3º§4º DO CPC
- SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, verifica-se que a embargante, ora apelante, ao ajuizar os presentes embargos, suscitar como única matéria de mérito, o
excesso do valor executado, sem no entanto, juntar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

2- Conforme se depreende, no caso concreto, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de demonstrar o excesso apontado, fato que ensejou a aplicação do §4º, inciso I, do art. 917 do CPC.

3-Assim, diante do não cumprimento da exigência prevista em lei por parte dos apelantes, a sentença ora vergastada, que rejeitou liminarmente os embargos à execução, não merece reparos.

4-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801556-81.2021.8.14.0008 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022)

Quanto aos honorários, o recorrente requer a redução. No entanto, entendo que a sentença não deve ser reparada também nesse ponto, visto que o valor se encontra no patamar determinado em lei, o NCPC determina:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Por fim, no que se refere ao pedido de intimação do Banco da Amazônia S/A para determinar o desmembramento (loteamento) do imóvel terreno urbano, tal prova foi indeferida pelo juízo no julgamento dos embargos de declaração com base no artigo 370 do CPC. Posto isso, tratando-se de grau recursal, não pode a parte produzir provas que não sejam novas, referentes a fatos supervenientes à fase instrutória e com repercussão no deslinde da causa (artigo 435 do CPC).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 14/09/2023